Tribunal: TJDFT
Processo: 0750603-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750603-16.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ELIAS PEREIRA FERNANDES RECORRIDOS: BANCO BMG SA, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, BANCO SAFRA S A, BANCO CSF S/A, BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA DE FORMA ADEQUADA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões. 2. Nos termos do art. 104 – A do CDC “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” 3. Nos termos do art. 54-A do CDC, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 4. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, caracterizando o superendividamento a impossibilidade do consumidor pagar a totalidade das suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 5. O Decreto n°11.150/22, que regula a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, considera mínimo existencial o valor de R$ 600,00. 6. Encontra-se escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de repactuação de dívidas quando, intimado, o autor não demonstrou o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 104 – A do CDC e Decreto 11.150/22. 7. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 39, inciso I, 51, inciso IV, 54-A a 54-G, e 104-A a 104-C, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990, com redação dada pela Lei 14.181/2021), sustentando que ficou amplamente demonstrado que compromete mais de 92% de sua renda mensal com dívidas bancárias, situação que a coloca exatamente na condição descrita pela lei e reconhecida pela jurisprudência como de superendividamento grave. Enfatiza a prevalência da Lei 14.181/2021 sobre o Decreto 11.150/2022. Afirma que o Tema 1.085/STJ trata especificamente da possibilidade de revogação da autorização de débito em conta, de modo que a sua ratio decidendi é perfeitamente aplicável ao presente caso. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO J SAFRA S/A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21.822 (ID 76563335). A recorrida DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUCIANO DA SILVA BURATTO, OAB/SP 179.235 (ID 77525691). O BANCO CSF S/A formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 77680844). O recorrido BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, OAB/DF 38.708 (ID 77716496). ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. postulam que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45892-S (ID 77784774). E, ainda, o recorrido BANCO DAYCOVAL S/A requer que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (ID 77798728). Por sua vez, a recorrida NU FINANCEIRA S.A. pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, 39, inciso I, 51, inciso IV, 54-A a 54-G, e 104-A a 104-C, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, considerando que o autor, ao apresentar a petição de Id. 71454760, não se manifestou acerca da impossibilidade de repactuação dos empréstimos consignados e da antecipação do 13o salário; não apresentou prova documental que justificasse de forma adequada o valor correspondente ao mínimo existencial aplicável a si e ao núcleo familiar e não indicou o valor correspondente ao mínimo existencial, desconsiderando-se as dívidas “decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica” (art. 4o, parágrafo único, inc. I, “h”, Decreto n.o 11.150/2022), tem-se que o requerente não atendeu adequadamente à determinação judicial contida em decisão de Id. 71454758. Somado a isso, o autor não comprovou a impossibilidade de arcar com todas as dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial, não se enquadrando como consumidor superendividado. Isto porque, nos termos do art. 4°, parágrafo único do Decreto 11.150/22 já mencionado, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial. Assim, da análise do extrato de Id. 71454730, desconsiderando-se os lançamentos denominados de “liquidação parcela consignado”, remanesce a quantia de R$ 2.570,07, não restando configurada a situação de consumidor superendividado, porquanto ausente o comprometimento do mínimo existencial (ID 71952076). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado pela recorrida NU FINANCEIRA S.A., embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 76563335, 77525691, 77680844, 77716496, 77784774 e 77798728. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016